Tribunal: TJES
Processo: 0000803-63.2020.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-30

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000803-63.2020.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS SAMPAIO DE ALMEIDA, LUIZ CARLOS SANTOS FIGUEREDO, RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE - ES30695
Advogado do(a) APELANTE: WANDERSON DE OLIVEIRA LOURENCO - ES18333-A
Advogado do(a) APELANTE: AIDA LUZIANA DE LIMA LEMOS BATISTA - ES15427

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADES COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não há que se falar em absolvição, eis que o conjunto probatório revela de forma inequívoca a autoria dos apelantes.

2.
Pena adequadamente fixada, notadamente em razão da culpabilidade, da conduta social e consequências, que foram aferidas como desfavoráveis.

3.
E
stamos diante de uma ação em que todos os agentes participaram mediante uso de arma de fogo para conseguir o objetivo de ameaçar as vítimas para roubá-las, o que afasta as teses de absolvição e de menor participação no crime - sobretudo diante da adoção da teoria monista pelo ordenamento jurídico brasileiro.

4.
Compensação entre a agravante e a atenuante da confissão espontânea.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000803-63.2020.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS SAMPAIO DE ALMEIDA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADES COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não há que se falar em absolvição, eis que o conjunto probatório revela de forma inequívoca a autoria dos apelantes.

2.
Pena adequadamente fixada, notadamente em razão da culpabilidade, da conduta social e consequências, que foram aferidas como desfavoráveis.

3.
E
stamos diante de uma ação em que todos os agentes participaram mediante uso de arma de fogo para conseguir o objetivo de ameaçar as vítimas para roubá-las, o que afasta as teses de absolvição e de menor participação no crime - sobretudo diante da adoção da teoria monista pelo ordenamento jurídico brasileiro.

4.
Compensação entre a agravante e a atenuante da confissão espontânea.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000803-63.2020.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS SAMPAIO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE - ES30695

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por LUCAS SAMPAIO DE ALMEIDA, LUIZ CARLOS SANTOS FIGUEREDO e RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS em face da sentença de fls. 261/264, proferida pelo Juízo da Vara Única de Pinheiros/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, na forma do artigo 70 (seis vezes), ambos do Código Penal, às penas de 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 424 (quatrocentos e vinte e quatro) dias-multa.

Nas razões recursais de fls. 276/289, o recorrente LUCAS requereu a revisão da dosimetria, a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal, bem como seja reconhecida que a sua participação no crime foi de menor importância, de modo a incidir a causa de diminuição da pena prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal.

Por sua vez, LUIZ pleiteou sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e pela suspensão da exigibilidade da pena de multa e das custas processuais. Requer, ainda, a fixação de honorários advocatícios em segunda instância ao defensor dativo nomeado para sua defesa.

RICARDO requereu, igualmente, a reforma do processo dosimétrico com estabelecimento da pena-base no mínimo legal e a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante prevista no artigo 61, inciso II, “c”, do Código Penal.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 11 de outubro de 2020, por volta das 22h30min, em residência localizada na Rua Antônio Andrade, n.º 413, distrito de São João do Sobrado, neste Município e Comarca, os denunciados LUIZ CARLOS SANTOS FIGUEREDO, LUCAS SAMPAIO DE ALMEIDA e RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS em unidade de vontades e desígnios com mais dois elementos ainda não identificados, portanto armas de fogo tipo revólver, armas longa cal. 12, metralhadora e pistola, surpreenderam as vítimas que estavam sentadas na calçada e no interior da casa, anunciaram o assalto e mediante grave ameaça, subtraíram de Uires Araújo Rodrigues o automóvel Amarok 4x4, placa OZE-4H96, uma aliança de ouro, documentos pessoais e dentre outros objetos; de Marco Antônio da Silva Pessoa a motocicleta Honda CG FAN ES, placa ODH-8752 e um aparelho celular da marca XIAOMI, modelo REDMI 8; de João Victor Briel Azevedo o aparelho celular marca XIAOMI, modelo NOTE 8 lite, um capacete da cor azul e um cordão de prata; de Valmir Cilirio de Souza o aparelho celular marca LG e algumas joias; de Daniel Almeida Amorim o aparelho celular marca SAMSUNG, modelo A20s, cordão e relógio; e de Kênia Rodrigues de Jesus Souza a importância de R$ 700,00 (setecentos reais) em espécie, que estava em seu quarto. Verifica-se que dois elementos renderam as vítimas que se encontravam na calçada, enquanto três
adentraram da residência, e após subtraírem os objetos fugiram a bordo da camionete Amarok e da motocicleta Honda CG, sentido ignorado. No dia seguinte (12/10) a camionete foi localizada abandonada em um cafezal no assentamento Nova Vitória e no dia 16/10 a motocicleta foi encontrada no interior da residência do denunciado LUIZ CARLOS, na oportunidade do cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido em seu desfavor.
Além disso, no dia 20/10, em residência localizada na Rua Juraci Cardoso Viana, n.º 255, Bairro Santo Antônio, neste Município e Comarca, foi encontrada com a pessoa de Sara do Carmo Miquelino, a aliança de ouro gravada com o nome Uires, objeto este que teria sido subtraído da vítima Uires Araújo Rodrigues, e que o ora denunciado LUIZ CARLOS teria presenteada a amiga e autora do fato Sara.

Autoria e materialidade dos crimes comprovadas pelos BUs de fls. 09/11, 18/19, 21/23 e 98/99, autos de apreensão de fls. 36/37, 78 e 106, autos de restituição de fls. 20, 79, 89 e 107 e pela prova oral produzida em juízo, inclusive com a confissão pelos três Recorrentes. LUIZ afirmou em juízo que participou o crime, esclarecendo que o grupo criminoso utilizou armas de fogo para subtrair os bens das vítimas. Já LUCAS confessou que auxiliou na colheita dos objetos das vítimas,
negando, porém, que estivesse armado
.

As testemunhas, no entanto, não confirmaram a versão de LUCAS. Afirmaram que foram rendidas pelos recorrentes e outros dois indivíduos não identificados, TODOS fazendo uso de armas de fogo, os quais, mediante grave ameaça, anunciaram tratar-se de assalto e subtraíram vários pertences das vítimas, inclusive veículos, joias, aparelhos celulares e dinheiro.

A vítima Marcos Antônio (mídia de fls. 229) afirmou: que estava sentado com dois amigos na calçada, quando foram surpreendidos por 5 meliantes armados, os quais entraram na casa do Senhor Valmir para efetuar o roubo, ficando apenas um criminoso armado pelo lado de fora da casa, roubando o celular e a moto da respectiva vítima. Ademais, a vítima reconheceu com clareza os acusados Luiz Carlos Santos Figueiredo e Ricardo Ribeiro dos Santos.

A vítima João Victor (mídia de fls. 229) asseverou na mesma linha da vítima Marcos Antônio, relatando que foi surpreendido pelos criminosos armados, que roubaram seu celular, capacete e cordão, além do mais, foi coagido a entrar na casa para apontar o dono do carro, que também foi roubado.

A vítima Kenia (mídia de fls. 229) confirmou que estava na calçada, junto com Marcos Antônio e João Victor, afirmando os fatos trazidos pelos mesmos, sendo roubado R$700,00 reais de sua propriedade.

A vítima Daniel Amorin (mídia de fls. 229) informou que quando estava sentado na porta da residência, foi abordado pelos bandidos, de forma agressiva, que apontaram as armas para sua cabeça, levando seu celular, cordão e relógio.

A vítima Uires Araújo (mídia de fls. 229) relatou: que estava dentro da casa deitado no sofá, quando 5 criminosos, todos eles armados, invadiram a residência e começaram a ameaçá-los para saber onde estava a chave do carro, tendo o réu Lucas colocado a arma em seu ouvido, subtraindo em seguida sua carteira, aliança e o carro.

A vítima Valmir Cilirio (mídia de fls. 229) informou que quando estava jantando, foi surpreendido de forma agressiva pelos meliantes, sendo obrigado a deitar no chão pelos criminosos, que levaram em seguida: 2 relógios, televisão, celular e sua carteira, além de vários objetos da casa.

A vítima MARCOS confirmou em juízo o reconhecimento pessoal feito na fase policial,
afirmando, sem sombra de dúvidas, que o apelante LUIZ estava armado
e ingressou na residência onde estavam as demais vítimas;
já RICARDO foi quem o rendeu
, mantendo a todo instante uma arma de fogo apontada em sua direção. A vítima JOÃO VICTOR reconheceu os apelantes LUIZ e LUCAS, ressaltando que este era o criminoso mais agressivo. A vítima
reconheceu LUCAS como sendo o assaltante que o rendeu
. A vítima UIRES reconheceu o recorrente LUCAS como sendo um dos assaltantes armados que ingressaram em sua residência e colocou uma arma de fogo em seu ouvido, subtraindo, em seguida, seus bens. A vítima KENIA reconheceu, com certeza, o recorrente RICARDO como sendo o meliante armado que a rendeu na calçada externa ao imóvel.

Portanto, estamos diante de uma ação em que todos os agentes participaram mediante uso de arma de fogo para conseguir o objetivo de ameaçar as vítimas para roubá-las, o que afasta as teses de absolvição e de menor participação no crime - sobretudo diante da adoção da teoria monista pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Logo, passo ap exame da dosimetria realizada.

Na primeira fase do processo dosimétrico, o Juízo de primeiro grau asssim procedeu:

- Quanto ao réu LUIZ CARLOS SANTOS FIGUEREDO:
Culpabilidade
evidenciada em grau elevado, especialmente ante o modus operandi, com alto grau de violência e ameaça sobre as vítimas; antecedentes tecnicamente imaculados nos autos;
conduta social
desajustada com o meio em que vive, tendo sido o acusado condenado pelo crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo (0000774-13.2020.8.08.0040), conforme pesquisa no sistema eJud; não existem elementos suficientes para valoração da personalidade; os motivos não servem para sopesar a pena base; as circunstâncias são próprias do tipo penal; as
consequências
do crime são graves, posto que a maioria dos bens subtraídos não foram recuperados, deixando as vítimas num prejuízo financeiro considerável; o comportamento das vítimas em nada influiu na prática delituosa.

- Quanto ao réu LUCAS SAMPAIO DE ALMEIDA:
Culpabilidade
evidenciada em grau elevado, especialmente ante o modus operandi, com alto grau de violência e ameaça sobre as vítimas; antecedentes tecnicamente imaculados nos autos;
conduta social
desajustada com o meio em que vive, possuindo o acusado diversos processos criminais em seu desfavor, pela suposta prática de crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e roubo, além da existência de processo de ato infracional quando menor, conforme pesquisa no sistema eJud; não existem elementos suficientes para valoração da personalidade; os motivos não servem para sopesar a pena base; as circunstâncias são próprias do tipo penal; as
consequências
do crime são graves, posto que a maioria dos bens subtraídos não foram recuperados, deixando as vítimas num prejuízo financeiro considerável; o comportamento das vítimas em nada influiu na prática delituosa.
- Quanto ao réu RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS:
Culpabilidade
evidenciada em grau elevado, especialmente ante o modus operandi, com alto grau de violência e ameaça sobre as vítimas; antecedentes tecnicamente imaculados nos autos;
conduta social
desajustada com o meio em que vive, possuindo o acusado diversos processos criminais em seu desfavor, pela suposta prática de crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e roubo, além da existência de processos de atos infracionais quando menor, conforme pesquisa no sistema eJud; não existem elementos suficientes para valoração da personalidade; os motivos não servem para sopesar a pena base; as circunstâncias são próprias do tipo penal; as
consequências
do crime são graves, posto que a maioria dos bens subtraídos não foram recuperados, deixando as vítimas num prejuízo financeiro considerável; o comportamento das vítimas em nada influiu na prática delituosa.

Verifica-se que, à exceção da culpabilidade, os outros dois vetores contaram com fundamentação inidônea à luz da jurisprudência do STJ.

Quanto à conduta social, não há como se proceder a qualquer reparo, ela deve somente ser excluída do cálculo dosimétrico.

No entanto, as consequências do crime podem ser mantidas mediante reforço de fundamentação. A ação se passou com ingresso dos agentes armados
na residência
do Sr. Valmir Cirilio, que foi alertado do roubo por sua filha que, em suas palavras, entrou em casa gritando que "era roubo". As vítimas foram ameaçadas sob a mira de armas dentro de casa,
enquanto jantavam
e tiveram seus pertences subtraídos. Estamos diante de uma prática que não só contribui para as estatísticas públicas como para a sensação de insegurança decorrente da invasão abrupta de um lar no momento de uma refeição.

Assim, restando duas circunstâncias judiciais negativadas e observando os limites oferecidos pela jurisprudência, fixo as penas bases em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Na segunda fase, o Juízo fez aplicar a agravante da emboscada (artigo 61, inciso II, “c”, do Código Penal) e a atenuante da confissão, dando expressa preponderância para a confissão. Apesar disso, em flagrante
erro material
, o Juízo
conferiu maior peso à agravante
, exasperando a pena-base. Diante disso, procedo à reforma da segunda fase dosimétrica para tornar intermediária a pena base em favor de todos os Recorrentes, na forma do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Passando para a terceira fase, o Juízo sentenciante reconheceu a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, razão pela qual a pena intermediária foi elevada em 2/3, patamar único e fixo estabelecido pela lei. Foi reconhecido, ainda, o concurso formal de crimes, que ensejou a exasperação da reprimenda em 1⁄2, em razão do número de infrações praticadas. Como bem destacado pela Procuradoria de Justiça, “o aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações” (STJ; AgRg-HC 707.389; Proc. 2021/0370690-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 26/04/2022; DJE 28/04/2022).

Logo, a pena final a ser fixada é da ordem de 13 (treze) anos e 3 (três) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias multa, calculados na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em relação ao pedidos de ordem financeira formulado por LUIZ, destaco que a suspensão da exigibilidade da pena de multa e das custas processuais é matéria que deve ser apresentada ao Juízo das execuções penais (TJES; APCr 0000328-08.2019.8.08.0052; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 05/04/2023; DJES 28/04/2023).

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos para excluir a circunstância da conduta social do cômputo da primeira fase dosimétrica, aplicar a compensação entre agravante e atenuante e fixar as penas definitivas em
13 (treze) anos e 3 (três) meses de reclusão
e
400 (quatrocentos) dias multa
, calculados na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante à atuação dos advogados dativos em favor dos Recorrentes LUIS e RICARDO, fixo em seu favor honorários advocatícios na razão de R$ 600,00 (seiscentos reais), em observância ao disposto no artigo 85, §§ 2º, 5º e 11 do CPC e aos precedentes desta Câmara.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)